Tribunal: TJES
Processo: 5007751-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007751-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIA DE GINASTICA CENTRO DE BEM ESTAR EIRELI - ME
RECORRIDO: SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (1)

TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE QUE É CREDOR DA REQUERIDA, NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA E CERTA NO VALOR DE R$ 17.378,90 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE À PARCELAS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. O REQUERIDO ALEGA UMA PERMUTA. O AUTOR PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 31.320,29 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE NOVE CENTAVOS).
(2) ANTÍTESE.
SUSTENTA QUE A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA ATRAVÉS DAS PERMUTAS REALIZADAS, O QUE PODE SER COMPROVADO PELOS E-MAILS TROCADOS ENTRE PARTES. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR a parte demandada a pagar o valor de R$ 17.378,90 (dezessete mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. [...]”.
(4) RECURSO RÉ.
EXPÕE QUE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SERIA DE MÚTUA CONFIANÇA, POSTO QUE A EMPRESA AUTORA ERA QUEM PROCEDIA A CONTABILIDADE DA REQUERIDA, E EM RAZÃO DISSO SE FAZIA DISPENSÁVEL QUALQUER FORMALIDADE PARA OS VALORES ACORDADOS. RELATA A EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 840 DO CÓDIGO CIVIL. REQUER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA AUTORIZADA A DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS PERMUTADOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DEDUZINDO O VALOR COMO DEVIDO.
(5) CONTRARRAZÕES.
NARRA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE PERMUTA. ALEGA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE. RELATA DESCONHECER OS E-MAILS ACOSTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO. ADUZ QUE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NÃO CONSTA CLÁUSULAS DE COMPENSAÇÃO. NO MÉRITO, REQUER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. O REQUERENTE PLEITEIA PELA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO REQUERIDO, ANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE. O DEMANDADO ADUZ A EXISTÊNCIA DE PERMUTA ENTRE AS PARTES, ALEGANDO SEREM INFUNDADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE. O DEMANDANTE SUSTENTA QUE A PERMUTA OCORREU APENAS POR UM PERÍODO E POSTERIORMENTE NÃO MAIS PROCEDEU O ABATIMENTO RECÍPROCO. EM ID.: 2253396 O AUTOR ANEXOU O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EM ID.: O REQUERIDO ANEXOU O PRINT DOS E-MAILS NOS QUAIS AS PARTES MENCIONAM A ALEGADA PERMUTA, FAZENDO PRESUMIR A SUA EXISTÊNCIA. POIS BEM, MUITO EMBORA O REQUERIDO TENHA COMPROVADO A VEROSSIMILHANÇA NAS SUAS ALEGAÇÕES EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL CELEBRADO, VERIFICO QUE ESTE LIMITOU-SE A PROVAR SUAS ALEGAÇÕES TÃO E SOMENTE ANEXANDO OS E-MAILS TROCADOS COM O REQUERENTE, SENDO QUE NADA MAIS JUNTOU AOS AUTOS. É CEDIÇO QUE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO EXISTE UMA REGRA DOMINANTE ACERCA DO SISTEMA PROBATÓRIO, CABENDO À PARTE QUE ALEGA DETERMINADO FATO O ÔNUS DE PRODUZIR A PROVA APTA A CONFIRMAR A SUA VERACIDADE, PARA SÓ ENTÃO DELE DERIVAR A EXISTÊNCIA DE ALGUM DIREITO. COMO DISPOSTO NO ARTIGO 373 DO CPC
ÔNUS PROBANDI,
INCUMBIRÁ INVARIAVELMENTE ÀQUELE QUE O ALEGA, CABENDO AO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO E AO RÉU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DO AUTOR. NA HIPÓTESE NARRADA, O AUTOR ACOSTOU PROVAS DOCUMENTAIS NAS QUAIS CONSTAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS DÉBITOS POR ELE ALEGADOS. EM CONTRAPARTIDA, O DEMANDADO NÃO COMPROVA O ACORDO VERBAL FIRMADO, POSTO QUE, SOMENTE OS E-MAILS ACOSTADOS PELO MESMO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AVERIGUAR A PARAMETRIZAÇÃO DO ENTÃO CONTRATO REALIZADO.
NECESSÁRIO SERIA QUE O REQUERIDO APRESENTASSE PROVAS TESTEMUNHAIS OU DOCUMENTAIS, COMPROVANDO, DE MANEIRA PORMENORIZADA, OS VALORES QUE JÁ TERIAM SIDO QUITADOS BEM COMO OS QUE AINDA CONSTAM PENDENTES, O QUE NÃO FEZ.
SENDO ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE, POR PARTE DO REQUERIDO, CAPAZ DE COMBATER AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELO DEMANDANTE, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.